Tribunal: TJPA
Processo: 0818245-58.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818245-58.2025.8.14.0301

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

APELADO: ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E IP. VALIDADE DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de danos morais. A parte autora alegou fraude na contratação eletrônica e ausência de manifestação válida de vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica do empréstimo consignado foi regularmente comprovada; e (ii) estabelecer se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresentou contrato eletrônico acompanhado de biometria facial, geolocalização e identificação de IP, demonstrando a regularidade da contratação.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pelo banco atrai a presunção de autenticidade prevista no art. 411 do CPC.

A disponibilização do valor contratado em conta vinculada à parte autora reforça a validade da operação bancária.

Inexistindo prova concreta de fraude ou falha na prestação do serviço, são indevidas a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando comprovada mediante biometria facial, geolocalização e identificação de IP.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela instituição financeira autoriza o reconhecimento de sua autenticidade.

Demonstrada a regularidade da contratação, são legítimos os descontos realizados e indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 411.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação nº 0702271-51.2023.8.07.0005, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 15.02.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0004160-87.2022.8.17.2220, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 11.05.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200798-16.2024.8.06.0091, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800716-73.2023.8.14.0017, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO CREFISA S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Narra a parte autora, em síntese, que é beneficiária de aposentadoria perante o INSS e que foi surpreendida com a contratação de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado junto ao BANCO CREFISA S.A., referente ao contrato nº 097002149822, no valor de R$ 65.251,71 (sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta a um reais e setenta e um centavos), com previsão de pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais.

Sustenta que o valor foi creditado em sua conta bancária sem sua anuência, ocasião em que buscou contato com a instituição financeira para devolução do numerário e cancelamento da operação, sem êxito.

Aduz que a contratação seria fraudulenta, apontando divergências cadastrais constantes no instrumento contratual, especialmente quanto ao telefone, estado civil e ausência de endereço eletrônico vinculado ao autor, além de alegar inexistência de manifestação válida de vontade. Requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, repetição do indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

A sentença recorrida declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, por entender que os elementos apresentados pelo banco não foram suficientes para demonstrar manifestação regular de vontade da parte autora, reconhecendo a irregularidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora.

Em consequência, condenou a instituição financeira requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a regularidade da contratação eletrônica realizada, alegando que o negócio jurídico foi formalizado mediante mecanismos tecnológicos aptos à validação da identidade do contratante, incluindo biometria facial, geolocalização e identificação do endereço de IP utilizado na operação.

Aduz que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados em conta bancária vinculada à parte autora, circunstância que demonstraria ciência e anuência quanto à contratação efetivada.

Defende ainda que os documentos acostados aos autos comprovam a higidez da operação bancária, bem como, afastam a alegação de fraude ou inexistência de relação jurídica e que inexiste ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a total improcedência da demanda.

Sem Contrarrazões.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça informou não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória nos autos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado impugnado pela parte autora, bem como à possibilidade de manutenção da sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico e condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Adianto que a sentença merece reforma.

A legislação consumerista confere ao consumidor mecanismos de facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, tal prerrogativa não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos de verossimilhança aptos a sustentar a alegação de inexistência da contratação.

Nessa hipótese, alegada fraude bancária e comprovados os descontos realizados, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade da operação questionada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a instituição financeira acostou documentação robusta apta a comprovar a regularidade da contratação eletrônica impugnada.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes, que indica a utilização de biometria facial, geolocalização e endereço de IP no momento da celebração do contrato, elementos relevantes para a validação da operação.

Como bem destacado nas decisões paradigmas desta Corte, a contratação eletrônica acompanhada de biometria facial, selfie, identificação do dispositivo utilizado, especialmente quando inexistem elementos concretos aptos a infirmar a autenticidade da operação.

Além disso, sobre os documentos acostados com a defesa do banco, não houve qualquer insurgência da parte recorrida, conforme certidão que atestou a não apresentação de RÉPLICA à contestação.

Quanto a esse particular é certo que, nos termos do art. 411 do CPC, considera-se autêntico o documento quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido.

Assim, seja em razão da falta de impugnação - ônus que competia ao demandante -, seja em razão da robustez dos documentos apresentados, entendo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia, apresentando provas técnicas consistentes que demonstram a regularidade da operação bancária impugnada.

Ou seja: o acervo probatório dos autos aponta para a verossimilhança da contratação, com regular formalização documental, impossibilitando o acolhimento da tese de inexistência de relação jurídica.

Sobre o tema, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a validade de contratos digitais, especialmente quando acompanhados de autenticação biométrica, como no caso dos autos:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATANTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
. I - O contrato apresentado em conjunto com os documentos do consumidor, com o consentimento por meio de autorização por reconhecimento facial, e com o comprovante de que a quantia foi depositada na sua conta, com a efetiva utilização dos valores pelo titular, demonstram a validade da contratação. II - Impugnada a celebração dos contratos, o Banco-réu se desincumbiu de comprovar sua autenticidade, sendo reconhecida, na demanda, a regularidade dos ajustes formalizados digitalmente entre as partes. Mantida a r. sentença. III - Apelação desprovida. (TJ-DF 0702271-51 .2023.8.07.0005 1816276, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – BIOMETRIA FACIAL "SELFIE" E GEOLOCALIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES – DADO PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO UNÂNIME
. 1. Cinge-se a controvérsia acerca de empréstimo consignado. 2. A parte autora nega a contratação, incumbindo ao réu a prova de realização da avença. 3. O Banco comprovou que a contratação foi realizada por meio digital, com a utilização de biometria facial e assinatura digital. 4. Assim, não há que se falar em ocorrência de qualquer ilicitude. 5. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais [...] (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0004160-87.2022.8.17.2220, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 11/05/2024, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC).

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO (RCC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE SELFIE. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão consignado de benefício (RCC) e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, na qual a autora alegou a realização de descontos consignados não autorizados em razão de dois contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), afirmando não ter consentido com os termos do contrato. Requereu a declaração de inexistência e inexigibilidade dos valores, o cancelamento dos cartões e, em caso de comprovação da contratação, a conversão dos contratos em empréstimos consignados. 2. A sentença recorrida concluiu pela regularidade dos contratos, entendendo que a instituição financeira comprovou a contratação dos serviços, conforme documentação anexada aos autos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se são válidos os contratos de cartão de crédito consignado com RMC; saber se (ii) os descontos efetuados são regulares; e (iii) saber se é possível estabelecer indenização por danos morais. III. Razões de decidir 4. A relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A apelante (autora da ação) é a destinatária final dos serviços financeiros prestados pela instituição ré. Ademais, a atividade bancária é classificada como serviço para os fins do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 5. Os contratos foram assinados digitalmente pela autora, o que indica sua concordância com os termos pactuados. As provas apresentadas pelo banco, como a transferência do numerário e as faturas do cartão de crédito, ratificam a validade do negócio jurídico. 6. Não existem elementos que apontem a nulidade do contrato ou práticas abusivas por parte da ré. As assinaturas digitais da autora nas cédulas bancárias por meio de selfies são claras manifestações de vontade, vinculando-a aos contratos firmados. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 3º, § 2º, e 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297. (TJ-CE - Apelação Cível: 02007981620248060091 Iguatu, Relator.: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Primeira Turma (grifei):

Direito do consumidor e bancário. Agravo interno. Empréstimo consignado eletrônico. Contratação comprovada por biometria facial, selfie, geolocalização e TED. Ausência de vício de vontade. Alegação de fraude não demonstrada. Fortuito externo. Exercício regular de direito. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contratos de empréstimo consignado firmados por meio eletrônico entre as partes.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a regularidade das contratações digitais; (ii) analisar a alegação de fraude e a eventual responsabilidade do banco; (iii) examinar a existência de dano material ou moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a contratação mediante assinatura eletrônica validada por biometria facial, selfie e geolocalização coincidente com o endereço da autora, bem como a efetiva transferência do valor contratado para sua conta bancária, resta evidenciada a regularidade das operações, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A alegação de fraude não foi acompanhada de qualquer prova idônea, inexistindo registro policial ou elementos que indiquem falha na segurança do sistema bancário.

5. Os saques e transferências realizadas pela própria autora demonstram a utilização dos valores contratados, afastando a tese de vício de consentimento.

6. A hipótese configura fortuito externo, excludente de responsabilidade da instituição financeira, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC e Súmula 479 do STJ.

7. Não comprovado ato ilícito, inexistem danos morais ou materiais indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando comprovada por biometria facial, selfie e geolocalização, com efetiva disponibilização do valor contratado na conta do consumidor. 2. A fraude perpetrada por terceiros configura fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira. 3. Inexistindo falha na prestação do serviço, são indevidas a restituição de valores e a indenização por danos morais." (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800716-73.2023.8.14.0017, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Como se vê, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de sua alegação, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalta-se, ainda, que em se tratando de contratação eletrônica, a parte autora poderia exercer o direito de arrependimento no prazo legal, inexistindo qualquer elemento nos autos que indique tentativa de cancelamento imediato da operação ou devolução administrativa dos valores disponibilizados.

Dessa forma, tem-se que a instituição financeira demonstrou satisfatoriamente a regularidade da contratação eletrônica, inexistindo prova concreta apta a infirmar a autenticidade da operação realizada.

Nesse cenário, existindo nos autos prova em contrário aos fatos alegados na exordial, isto é, da adesão da parte recorrente ao negócio jurídico objurgado, deve ser reconhecida a validade das operações, bem como declarados legítimos todos os débitos dela decorrentes, o que inclui os descontos efetivados em conta corrente referente à tal contratação.

Consequentemente, ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em declaração de inexistência do débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

No tocante à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, circunstâncias não verificadas na hipótese dos autos diante da validade da contratação comprovada documentalmente.

E de igual modo, inexiste dano moral indenizável, pois a simples realização de descontos decorrentes de contrato regularmente firmado não configura violação a direito da personalidade.

Logo, por onde quer que se examine a controvérsia, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Sentença reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, tudo conforme a fundamentação. Inverto, ainda, o ônus sucumbencial fixado na origem.

Belém, 15/06/2026